Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira apelada, sustentando inexistência de relação jurídica entre as partes, falsidade da assinatura no contrato e ausência de recebimento dos valores, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico e devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal é a validade do contrato de empréstimo consignado à luz da alegada fraude, ausência de consentimento e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou contrato com assinatura da autora, acompanhado de comprovante de depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária.
4. Laudo pericial grafotécnico realizado por expert nomeado pelo juízo concluiu, de forma categórica, pela autenticidade da assinatura, não havendo nos autos prova técnica capaz de infirmar essa conclusão.
5. A regularidade formal do contrato, a efetiva liberação do numerário e a ausência de vício de consentimento afastam a tese de fraude ou falha na prestação do serviço. operação.
6. Inexistindo elementos que desconstituam a veracidade da contratação, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada, por meio de prova pericial idônea, a autenticidade da assinatura da contratante, somada à comprovação do depósito dos valores contratados na conta da parte autora, não havendo que se falar em nulidade do contrato por ausência de consentimento ou fraude."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.